Tribunal: CARF
Processo: 16327.720690/2022-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720690/2022-98
RESOLUÇÃO
1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCARD S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto[a]integral), Eduardo Monteiro
Cardoso, Eduarda Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interpostos em face do Acórdão no 107-024.059,
proferido pela 6a Turma da DRJ07, que, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente
a Impugnação apresentada, para: MANTER o crédito tributário constituído de IRPJ e CSLL com as
respectivas multas de 75% e os juros de mora devidos, e REDUZIR o crédito tributário referente às
multas isoladas para os seguintes valores:
Fl. 1844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
2
- Multa por falta de recolhimento de estimativas de IRPJ, no valor de R$
17.755.530,52.
- Multa por falta de recolhimento de estimativas de CSLL, no valor de R$
14.212.182,07.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de Autos de Infração de IRPJ e CSLL, relativos ao
anocalendário de 2017 (fls. 719 a 733 do processo), para exigência de Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), no valor de R$ 37.544.624,64, e de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), no valor de R$ 30.035.699,72, acompanhados
das respectivas multas de 75% e dos juros de mora devidos, além das multas por
falta de recolhimento de estimativas de IRPJ e de CSLL, respectivamente, nos
valores de R$ 18.711.703,15 e R$ 14.966.130,03.
As exigências decorrem da apuração das seguintes infrações:
- adições não computadas na apuração do lucro real e da base da CSLL – despesas
com perdas de créditos, não adicionadas, no valor de R$ 149.532.000,73;
- postergação de pagamento de tributo causada pela antecipação de despesas de
R$ 3.109.347,00 – IRPJ de R$ 161.624,47 e CSLL de R$ 129.299,58;
- falta de recolhimento do tributo sobre a base de cálculo estimada de dezembro
de 2017.
O Termo de Verificação Fiscal descreve detalhadamente as infrações apuradas.
Provisões para Perdas de Crédito não adicionadas (fl. 738)
O Termo de Verificação Fiscal apresentou planilha que evidencia que o total de
perdas de crédito deduzidas no ano-calendário 2017 foi de R$ 1.383.243.965,11
(fl. 737). Informou que foram apresentados os contratos de perdas, no valor de R$
1.233.711.964,38, restando sem justificativa um saldo remanescente de R$
149.532.000,73.
Analisando-se as contas de resultado que impactaram as perdas de crédito,
juntamente com as adições e exclusões do Lalur, foi verificado que o valor em
aberto era a totalização de duas provisões para perdas de crédito deduzidas como
despesas:

Intimado, o contribuinte apresentou novas planilhas de perdas de crédito, com os
valores não adicionados no Lalur. Esclareceu tratar-se de operações inadimplidas
a partir e 2016, com mais de seis meses de vencidas em dezembro de 2017, com
valores inferiores a R$ 15.000,00.
Fl. 1845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
3
A autoridade fiscal não aceitou como dedutíveis as novas perdas apresentadas
porque, intimado a trazer maiores comprovações, o contribuinte nada
apresentou. Além disso, alegou que as perdas deveriam ter sido informadas
anteriormente, em resposta ao Termo de Intimação 1, e que não seguiam a forma
como a contabilidade havia tratado as outras perdas de 2017 (adicionadas como
provisões e depois excluídas como perdas, na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL).
Antecipação de Perdas de Crédito (fl. 744)
Após a análise dos arquivos de perdas em operações de crédito do ano-calendário
2017, apresentados em resposta às intimações iniciais, foram solicitadas
comprovações relativas ao prazo de dedutibilidade das perdas deduzidas no
período. Isso porque algumas perdas, enquadradas na letra a, inciso II, § 7o, art.
9o da Lei no 9.430/1996 (dedutíveis com vencimento superior a seis meses),
tinham data de vencimento entre 01/07/2017 e 31/12/2017, o que não
possibilitava o decurso de seis meses necessários para sua dedutibilidade em
31/12/2017.
Diante do esclarecimento da empresa de que créditos vencidos nos três primeiros
dias de julho haviam sido considerados como perdas em 31/12/2017, a
fiscalização concluiu que o contribuinte entendia que as perdas com valores até
R$ 15.000,00 eram dedutíveis a partir de 180 dias, no que divergiam, já que, com
base no § 3o do art. 132 do Código Civil, e no § 7o do art. 9o da Lei no
9.430/19916, a fiscalização entendia que o prazo se conta em meses e não em
dias.
Assim, foram lavrados os autos, considerado o efeito da postergação do tributo
para o ano-calendário de 2018, com a cobrança da diferença devida, conforme
previsto no Decreto-Lei no 1.598/1977 e no Parecer Normativo Cosit no 2/1996. A
antecipação das despesas dedutíveis em 2018, deduzidas em 2017 (perdas no
valor de R$ 3.109.347,00), gerou uma diferença de tributos a pagar, em
31/12/2017, no valor de R$ 161.624,47 para o IRPJ e de R$ 129.299,58 para a
CSLL.
Multa Isolada (fl. 748)
Uma vez que as despesas glosadas na autuação estavam computadas na
contabilidade da empresa, as estimativas mensais do IRPJ e da CSLL do mês de
dezembro foram refeitas de forma a serem ajustadas pelas despesas consideradas
indedutíveis no período. A multa isolada (50%) apurada foi de R$ 18.711.703,15
para o IRPJ e R$ 14.966.130,03 para a CSLL.
Ciência
A contribuinte teve ciência dos autos de infração em 12/12/2022, conforme
Termo de Ciência por Abertura de Mensagem à fl. 817. Apresentou impugnação
em 09/01/2023, conforme Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 824.
Fl. 1846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
4
Impugnação – Alegação de Nulidade (fl. 826)
O contribuinte alega a nulidade do lançamento “face à precariedade e a
superficialidade do procedimento fiscalizatório, resultando na incorreção da
descrição dos fatos geradores – hipótese de insanável vício material –, além da
violação aos princípios do dever investigativo e da verdade material”.
Argumenta que a condução do procedimento de fiscalização e a formalização do
Termo de Verificação Fiscal, na forma como se deram, não lhe permitem
compreender corretamente a acusação fiscal, implicando em cerceamento do
direito de defesa e em vício material da autuação, que viola requisito essencial do
lançamento – a descrição dos fatos geradores. Defende que, por consequência,
não há subsunção do fato à norma, o que compromete a determinação da
matéria tributável e o cálculo do tributo devido, nos termos do art. 142 do CTN e
do art. 10 do Decreto no 70.235/1972.
A seguir, a interessada defende a nulidade material do auto de infração,
decorrente de vício em elemento essencial, também por erro na determinação do
montante devido por equívoco no cálculo da postergação (fl. 839).
Argumenta que, na lógica da fiscalização, as perdas poderiam ser excluídas da
base do IRPJ e da CSLL já em janeiro de 2018, não havendo razão para que os
valores restem sujeitos à incidência de multa e juros correspondentes a todo o
ano calendário de 2018.
Por fim, a interessada aponta três erros na aplicação da multa isolada, que
considera implicar em nulidade insanável da exigência (fl. 843):
- concentração da glosa das despesas no mês de dezembro/2017, sem observação
do regime de apuração mensal das estimativas;
- desconsideração do saldo negativo formado em dezembro/2017, e utilização de
tal montante para majorar a base de cálculo da multa;
- não consideração do valor de IRPJ e CSLL postergados.
Impugnação - Razões de Mérito (fl. 849)
Sobre a infração referente a perdas com operações de crédito, a empresa procura
explicar a exata dinâmica contábil de apuração do IRPJ e CSLL para
aproveitamento das perdas registradas nas Contas Contábeis 8183030026 e
8183030027, no valor total de R$ 149.532.000,73 (objeto da glosa).
Alega que, com relação aos créditos em valor inferior a R$ 15.000,00, sem
garantia e vencidos a mais de 180 dias (seis meses), a Lei no 9.430/1996 trouxe
regulamento específico a fim de permitir o aproveitamento da perda para fins de
apuração do IRPJ e CSLL, independentemente de iniciados procedimentos para
seu recebimento. Que o art. 10, inciso I, da mesma lei, previu que o
reconhecimento da perda é efetuado pelo lançamento a débito da despesa em
conta de resultado e pelo lançamento a crédito na conta efetiva do crédito (por
exemplo, ativo circulante).
Fl. 1847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
5
Esclarece que essa dinâmica contábil, quando não atrelada a efeitos em conta
redutora de ativo, e sim diretamente em conta de resultado, prescinde de
qualquer ajuste de Adição ou Exclusão na apuração do lucro real, uma vez que
figura como despesa imediata. Que é esse o entendimento extraído do Manual de
Contabilidade Societária, coordenado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI).
Sobre a infração referente à antecipação de perdas de crédito, a interessada
esclarece que, para exclusão das perdas, conta o prazo dos meses determinados
no art. 9o da Lei no 9.430/1996 por sua correspondência em dias (6 meses
correspondendo a 180 dias), em estrita observância às regras comerciais.
Argumenta que, como instituição financeira, deve atender às diretrizes do Banco
Central do Brasil (Bacen). Dá o exemplo da Carta Circular Bacen no 2.899, que ao
tratar do registro das operações de crédito e constituição de provisão, fala em
dias.
Sobre a infração referente à multa isolada, defende a impossibilidade de
concomitância dessa com a multa de ofício (fl. 860). Alega que a concomitância
implica em dupla penalização pelo mesmo fato. Que deve ser aplicado o princípio
da consunção, que informa o Direito Penal e é aplicável por analogia ao Direito
Tributário. Cita a Súmula CARF no 105, e argumenta que ela não é aplicável
apenas a fatos geradores anteriores ao ano-calendário 2007, para o que cita
decisões do CARF.
Por fim, pede que o julgamento seja convertido em diligência caso a
documentação juntada seja considerada insuficiente.
É o relatório
Naquela oportunidade, a r. turma julgadora entendeu pela parcial procedência da
Impugnação apresentada, conforme sintetizado pela seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017
MARCO INICIAL DO CONTRADITÓRIO.
O processo administrativo fiscal, que tem como princípios fundamentais o direito
ao contraditório e à ampla defesa, só se inicia com a apresentação da impugnação
ou manifestação de inconformidade, nos termos do art. 14 do Decreto no 70.235,
de 1972.
GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Presentes, no auto de infração, a clara descrição dos fatos e o enquadramento
legal correspondente, restam garantidos o contraditório e a ampla defesa.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017
Fl. 1848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
6
DESPESAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do
contribuinte se os fatos nela registrados estiverem amparados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO E DEDUTIBILIDADE.
PRAZOS FIXADOS EM MESES. CONTAGEM.
A indicação da data de vencimento dos créditos é condição indispensável para
confirmação de sua dedutibilidade, nos termos do art. 9o da Lei no 9.430/1996. A
contagem dos prazos estabelecidos no art. 9o da Lei no 9.430/1996 se dá em
meses, de acordo com o disposto no art. 132, § 3o do Código Civil Brasileiro, que
estabelece que os prazos de meses e anos expiram no dia de igual número do de
início, ou no imediato, se faltar exata correspondência.
POSTERGAÇÃO DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
Para a determinação do imposto e/ou acréscimos legais exigíveis nos casos de
postergação, tratando-se de despesa deduzida em período anterior ao de sua
competência, para fins de apuração do lucro real e cálculo do imposto
postergado, o valor da mesma deve ser adicionado ao lucro líquido do período-
base em que houver ocorrido sua dedução indevida, devendo o mesmo valor ser
excluído do lucro líquido do período-base de competência, tendo em mente que o
lucro líquido dos respectivos períodos constitui o ponto de partida para
determinação do lucro real desses mesmos períodos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. FATOS GERADORES A
PARTIR DE 2007. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 105.
O disposto na Súmula CARF no 105 aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, já que é sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da
Lei no 9.430/1996, alterada pela Lei no 11.489/2007.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, com juntada de novos documentos, pedindo ao final,
deferimento do seu pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Fl. 1849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
7
Da Admissibilidade dos Recursos Voluntário e de Ofício
O recurso voluntário é tempestivo e, uma vez atendidos também às demais condições
de admissibilidade, merece ser conhecido. Porém, do exame dos autos, considero que o processo
ainda não reúne condições de julgamento, pelos motivos que passo a expor.

Dos Fatos
O presente processo decorre de autos de infração formalizados pela Receita Federal
do Brasil (RFB) com o objetivo de exigir do recorrente o IRPJ e a CSL, relativos ao ano-calendário
2017, além de multa isolada pelo suposto não recolhimento integral da estimativa mensal relativa a
dezembro/2017. As exigências decorrem das seguintes infrações:
 adições não computadas na apuração do lucro real e da base da CSLL – despesas
com perdas de créditos, não adicionadas, no valor de R$ 149.532.000,73;
 postergação de pagamento de tributo causada pela antecipação de despesas de R$
3.109.347,00: IRPJ de R$ 161.624,47 e CSLL de R$ 129.299,58;
 (iii) falta de recolhimento do tributo sobre a base de cálculo estimada de dezembro
de 2017.
Com referência às adições não computadas na apuração do lucro real e da base da
CSLL (1a infração), a fiscalização apresentou planilha que evidencia que o total de perdas de crédito
deduzidas no ano-calendário 2017 foi de R$ 1.383.243.965,11 (fl. 737). Informou que foram
apresentados os contratos de perdas, no valor de R$ 1.233.711.964,38, restando sem justificativa
um saldo remanescente de R$ 149.532.000,73. Confira-se o TVF:
Devido às circunstâncias da apresentação dos demonstrativos de perdas de
crédito adicionais (resposta ao Termo de Intimação 14), que só foram
apresentados após esta fiscalização concluir por uma insuficiência de adições de
perdas de crédito no período, maiores comprovações sobre a efetividade de tais
perdas passou a ser requerida. Desta forma, dado o contribuinte não ter
apresentado documentação extra que comprovasse tais operações, não há como
esta fiscalização aceitar que uma relação de contratos venha a justificar a
divergência verificada na contabilidade.
Portanto, entendo não haver comprovação suficiente para que seja acatada a
justificativa quanto a dedutibilidade das perdas de crédito tratada no presente
item.
(...)
Por todo o exposto, é dever do contribuinte comprovar com documentação hábil
que dê suporte à sua contabilidade, a existência dos créditos deduzidos como
perdas no período e apresentar a documentação de suporte a fim de comprovar
as despesas deduzidas.
Fl. 1850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
8
Neste sentido, conclui-se inexistir fundamento legal para considerar a
dedutibilidade das provisões aqui tratadas e não adicionadas à base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, no valor de R$ 149.532.000,73. (...)
Com relação à antecipação de perdas de crédito (2a infração), após a análise dos
arquivos de perdas em operações de crédito do ano-calendário 2017, a Autoridade Fiscal solicitou
comprovações relativas ao prazo de dedutibilidade das perdas deduzidas no período. Isso porque
algumas perdas, enquadradas na letra a, inciso II, § 7o, art. 9o da Lei no 9.430/1996 (dedutíveis com
vencimento superior a seis meses), tinham data de vencimento entre 01/07/2017 e 31/12/2017, o
que não possibilitava o decurso de seis meses necessários para sua dedutibilidade em 31/12/2017.
Diante do esclarecimento da empresa de que créditos vencidos nos três primeiros dias de julho
haviam sido considerados como perdas em 31/12/2017, a fiscalização concluiu que o contribuinte
entendia que as perdas com valores até R$ 15.000,00 eram dedutíveis a partir de 180 dias, no que
divergiam, já que, com base no § 3o do art. 132 do Código Civil, e no § 7o do art. 9o da Lei no
9.430/19916, a fiscalização entendia que o prazo se conta em meses e não em dias. Assim, neste
item, foram lavrados os autos, considerado o efeito da postergação do tributo para o ano-calendário
de 2018, com a cobrança da diferença devida, conforme previsto no Decreto-Lei no 1.598/1977 e no
Parecer Normativo Cosit no 2/1996. A antecipação das despesas dedutíveis em 2018, deduzidas em
2017 (perdas no valor de R$ 3.109.347,00), gerou uma diferença de tributos a pagar, em
31/12/2017, no valor de R$ 161.624,47 para o IRPJ e de R$ 129.299,58 para a CSLL.
E, por fim, no que diz respeito à multa isolada (3a infração), uma vez que as despesas
glosadas na autuação estavam computadas na contabilidade da empresa, as estimativas mensais de
IRPJ e da CSLL do mês de dezembro foram refeitas de forma a serem ajustadas pelas despesas
consideradas indedutíveis no período. A multa isolada (50%) apurada foi de R$ 18.711.703,15 para
o IRPJ e R$ 14.966.130,03 para a CSLL.
Em impugnação, em síntese, a interessada apresentou as seguintes razões de defesa:
(i) a nulidade material dos autos de infração, nos termos do art. 142, do Código
Tributário Nacional (CTN) e dos arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72, por cerceamento do direito
de defesa, erro no cálculo de postergação e erros no cálculo da multa isolada pelo não
recolhimento de estimativas;
(ii) o correto atendimento às normas contábeis e fiscais, no que se refere ao
reconhecimento das perdas, objeto do item 5.1 do TVF (adições não computadas na apuração do
lucro real e da base da CSLL – despesas com perdas de créditos, não adicionadas, no valor de R$
149.532.000,73), notadamente em atenção ao art. 9o, §7o, inc. II, alínea “a”, c/c ao art. 10, inc. I,
alínea, da Lei no 9.430/96;
(iii) a pertinência das exclusões dos valores tratados no item 5.2 (postergação de
pagamento de tributo causada pela antecipação de despesas de R$ 3.109.347,00: IRPJ de R$
161.624,47 e CSLL de R$ 129.299,58), dado que a Recorrente considerou corretamente o período
de 06 meses, previsto na Lei no 9.430/96, como sendo de 180 dias, em atendimento às regras
regulatórias e comerciais que determinam que a duração de cada mês é correspondente a 30 dias; e
Fl. 1851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
9
(iv) subsidiariamente, a impossibilidade de concomitância da multa isolada pelo não
pagamento de estimativas e a multa de ofício, nos termos da Súmula CARF no 105.
Ao analisar a impugnação apresentada, as autoridades julgadoras deram provimento
parcial à defesa apresentada, para reconhecer apenas um dos erros no cálculo da multa isolada sobre
estimativas não recolhidas.
Infere-se do julgado que, ao tratar da infração denominada de “Adições Não
Computadas na Apuração do Lucro Real” (1a infração), a DRJ entendeu esclarecida a metodologia
contábil/fiscal adotada pela Recorrente, no entanto, manteve o lançamento, por falta de
comprovação das operações e, por consequência, na dedutibilidade das perdas. Confira-se:
Na impugnação, no item em que trata do mérito desta infração (fl. 849), a
empresa procura esclarecer a dinâmica contábil de apuração do IRPJ e CSLL para
aproveitamento das perdas registradas nas Contas Contábeis 8183030026 e
8183030027. Para tanto, transcreve os artigos 9o e 10 da Lei no 9.430/1996,
modificados pela Lei no 13.097/2015, que regem a matéria. Reproduzo abaixo as
partes pertinentes:
Art. 9o As perdas no recebimento de créditos decorrentes das atividades da pessoa
jurídica poderão ser deduzidas como despesas, para determinação do lucro real,
observado o disposto neste artigo.
§ 1o Poderão ser registrados como perda os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por operação, vencidos há mais de seis meses,
independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
(...)
§ 7o Para os contratos inadimplidos a partir da data de publicação da Medida
Provisória no 656, de 7 de outubro de 2014, poderão ser registrados como perda
os créditos:
(...)
II - sem garantia, de valor:
a) até R$ 15.000,00 (quinze mil reais), por operação, vencidos há mais de seis
meses, independentemente de iniciados os procedimentos judiciais para o seu
recebimento;
(...)
Art. 10. Os registros contábeis das perdas admitidas nesta Lei serão efetuados a
débito de conta de resultado e a crédito:
Fl. 1852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
10
I - da conta que registra o crédito de que trata a alínea a do inciso II do § 1o do art.
9 o e a alínea a do inciso II do § 7o do art. 9o ; II - de conta redutora do crédito, nas
demais hipóteses.
Argumenta que os créditos são em valor inferior a R$ 15.000,00, sem garantia e
vencidos a mais de 180 dias (seis meses), enquadrando-se no art. 9o, § 7o, inciso
II, alínea a, acima transcrito. Que o art. 10, inciso I, prevê que o reconhecimento
da perda seja efetuado pelo lançamento a débito da despesa em conta de
resultado e pelo lançamento a crédito na conta efetiva do crédito (por exemplo,
no ativo circulante). Que, assim, é desnecessária a adição das perdas no Lalur e no
Livro de Apuração da Contribuição Social (Lacs), já que não há reflexo contábil
para formação do lucro líquido decorrente da constituição de provisão (redutora
do ativo).
Em outras palavras, essa dinâmica contábil, não atrelada a efeitos em conta
redutora de ativo, mas diretamente em conta de resultado, prescinde de qualquer
ajuste de adição ou exclusão na apuração do lucro real, uma vez que figura como
despesa imediata. E que é esse o entendimento extraído do Manual de
Contabilidade Societária, coordenado pela Fundação Instituto de Pesquisas
Contábeis, Atuariais e Financeiras (FIPECAFI).
A empresa explica que os créditos (decorrentes de faturas de cartão de créditos),
eram controlados na Conta de Compensação 169000007, que não era redutora do
ativo, prescindindo de qualquer ajuste fiscal de adição na apuração do IRPJ e da
CSLL.
Apresenta tabela em que mostra, a cada mês, quanto foi transferido da Conta de
Compensação 169000007 (baixado a crédito), mediante lançamento denominado
“transferência para prejuízo”, e lançado a débito nas contas de resultado
8183030026 e 8183030027. Abaixo, apenas o mês de janeiro, como exemplo:

A empresa esclarece:
96. Da planilha acima, que resume os lançamentos contábeis acostados nesta
impugnação (doc. 05 e doc. 06), além do próprio balancete já colacionado aos
autos (arquivo não paginável e ora juntado novamente como arq. não-
paginável04), verifica-se que o valor de R$ 149.532.000,73 é encontrado: (i) na
somatória dos lançamentos a título de “transferência para prejuízo” realizados na
Conta de Compensação 169000007 e (ii) na somatória dos lançamentos “novas
entradas” das Contas de Resultado 8183030026 e 8183030027, demonstrando
total correspondência dos montantes.
Fl. 1853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
11
Assim, no mês de janeiro, da Conta de Compensação 169000007 teria sido
creditado o valor de R$ 17.677.284,36, debitados R$ 14.157.722,77 e R$
3.519.561,59 nas contas de despesas indicadas.
Desse modo, acordo com a tabela, a despesa de perdas de R$ 149.532.000,73 (R$
116.666.196,88 na conta 8183030026 e R$ 32.865.803,85 na conta 8183030027)
teria sido reconhecida ao longo do ano-calendário de 2017 da seguinte forma
(valores em reais):

Por fim, a empresa argumenta que, ainda que se pudesse questionar o
procedimento contábil e fiscal adotado, tem-se que tal dinâmica encontra o
mesmo resultado se, porventura, se tivesse promovido a adição, no Lalur e no
Lacs, dos valores lançados nas linhas “transferência para prejuízo” da Conta de
Compensação 1692000007, para que, em seguida, se tivesse promovido a
exclusão, naqueles livros fiscais, dos valores lançados nas linhas “novas entradas”
das Contas de Resultado 8183030026 e 8183030027.
Assim, resta esclarecido o método de contabilização. A dificuldade permanece na
comprovação das operações e, por consequência, na dedutibilidade das perdas.
Explico.
O contribuinte havia indicado, em um primeiro momento, que as despesas
haviam sido reconhecidas todas em dezembro, ocasionando o lançamento
concentrado naquele mês. Agora, na impugnação, informa que as despesas se
distribuem conforme a tabela acima.
Os arquivos não pagináveis juntados à impugnação, anexados às fls. 959 e 960
(Doc_Comprobatórios02 e Doc_Comprobatórios03), são os mesmos apresentados
antes da autuação, às fls. 705 e 706. Como dito anteriormente, apontam créditos
vencidos desde 06/01/2016 até 03/07/2017 (informam a data de vencimento),
mas não indicam a data em que teriam sido baixados como perdas.
Fl. 1854
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
12
O arquivo Doc_Comprobatórios02 contém planilha na qual estão listadas perdas
que somam R$ 116.666.196,88, correspondendo às perdas registradas na conta
8183030026. O arquivo Doc_Comprobatórios03 contém planilha na qual estão
listadas perdas que somam R$ 32.865.803,85, correspondendo às perdas
registradas na conta 8183030027.
No entanto, não há informações que permitam correlacionar qualquer das duas
planilhas com a tabela acima, determinando quais perdas teriam sido
reconhecidas em cada mês.
Ora, se a condição para dedutibilidade como perda é o crédito estar vencido há
mais de seis meses, é necessário que se possa correlacionar a data de vencimento
de cada crédito à data de reconhecimento da despesa. Isso não é possível, para as
perdas em questão, com base na documentação apresentada.
Em outras palavras, se é verdade que as perdas foram deduzidas ao longo de
todos os meses do ano, então é necessária documentação que comprove que a
despesa reconhecida em 31 de janeiro, por exemplo, corresponde a perdas que já
cumpriam as condições de dedutibilidade naquela data.
Sem essa correlação, as planilhas não servem a título de documentação
comprobatória dos lançamentos contábeis e, como bem pontuou a autoridade
fiscal, não atendem ao disposto no artigo 923 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99),
repetido no artigo 967 do Decreto 9.580/2018 (RIR/2018), [...]
Em face de tais conclusões, a Interessada interpôs Recurso Voluntário contestando
parte das conclusões do acórdão de 1a instância, oportunidade em que também acostou aos autos
provas complementares que respaldam o direito invocado em sua defesa, notadamente à
dedutibilidade das perdas.
Da Juntada de Novos Documentos
O contribuinte faz juntada de vários documentos quando da apresentação do recurso
voluntário, são eles: planilhas analíticas das Contas de Resultado 8183030026 e 8183030027, e
balancete diário por conta extraído diretamente da ECD e outros, conforme arquivos não pagináveis
e documentos de e-fls. 1627/1833.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art. 16
do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental na
impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos em sede
recursal com fulcro nesse dispositivo, penso que a rigidez na aceitação de provas apenas em um
momento processual específico não se coaduna com a busca da verdade material, que é
indiscutivelmente informador do processo administrativo fiscal pátrio.
Tal princípio, também denominado de “liberdade na prova”, autoriza a
Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade processante ou julgadora tenha
conhecimento, de forma que ela pode, até o julgamento final da controvérsia, conhecer de novos
documentos e evidências, ainda que produzidos em outro processo.
Nessa mesma esteira de raciocínio, os ilustres professores Celso Antônio Bandeira de
Mello, Hely Lopes Mirelles, Odete Madauar, Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari, explicitam a
importância de tal princípio para o processo administrativo, a ver:
Fl. 1855
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
13
Hely Lopes Mirelles1: “O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova que a autoridade
processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que a faça trasladar para o processo. É
a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Enquanto nos processos
judiciais o Juiz deve-se cingir às provas indicadas no devido tempo pelas partes, no
processo administrativo a autoridade processante ou julgadora pode, até final julgamento,
conhecer de novas provas, ainda que produzidas em outro processo ou decorrentes de fatos
supervenientes que comprovem as alegações em tela. Este princípio é que autoriza a
reformatio in pejus, ou a nova prova conduz o julgador de segunda instância a uma verdade
material desfavorável ao próprio recorrente.”
Odete Madauar2: “O princípio da verdade material ou real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar as decisões com base nos fatos tais
como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão oferecida pelos
sujeitos. Para tanto, tem o direito e o dever de carrear para o expediente todos os dados,
informações, documentos a respeito da matéria tratada, sem estar jungida aos aspectos
considerados pelos sujeitos. Assim, no tocante a provas, desde que obtidas por meios lícitos
(como impõe o inciso LVI do art. 5o da CF), a Administração detém liberdade plena de
produzi-las.”
Celso Antônio Bandeira de Mello3: “Consiste em que a Administração, ao invés de ficar
restrita ao que as partes demonstrarem no procedimento, deve buscar aquilo que é
realmente a verdade, com prescindência do que os interessados hajam alegado e
provado...”.
Sergio Ferraz e Adilson Abreu Dallari4: “Em oposição ao princípio da verdade formal,
inerente aos processos judiciais, no processo administrativo se impõe o princípio da
verdade material. O significado deste princípio pode ser compreendido por comparação: no
processo judicial normalmente se tem entendido que aquilo que não consta nos autos não
pode ser considerado pelo juiz, cuja decisão fica adstrita às provas produzidas nos autos; no
processo administrativo o julgador deve sempre buscar a verdade, ainda que, para isso,
tenha que se valer de outros elementos além daqueles trazidos aos autos pelos
interessados.”
Destaque-se, por oportuno, que esses princípios foram positivados nos arts. 29 e 38
da Lei no 9.784/99, que tratam, respectivamente, do dever da Administração realizar, de ofício, atos
necessários à instrução processual, bem como da possibilidade do interessado juntar documentos e
pareceres, requerer diligências e perícias, bem como aduzir alegações referentes à matéria objeto do
processo, a qualquer momento no curso do processo.
Nesse mesmo sentido, são os seguintes precedentes do CARF:
PARECER
TÉCNICO.
JUNTADA
APÓS
APRESENTAÇÃO
DE
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
POSSIBILIDADE.
A juntada de parecer pelo contribuinte após a interposição de Recurso Voluntário é
admissível. O disposto nos artigos 16, §4o e 17, ambos do Decreto no 70.235/1972 não
pode ser interpretado de forma literal, mas, ao contrário, deve ser lido de forma sistêmica
e de modo a contextualizar tais disposições no universo do processo administrativo
tributário, onde vige a busca pela verdade material, a qual é aqui entendida como
flexibilização Procedimental probatória.

1 MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581.
2 MEDAUAR, Odete, A Processualidade do Direito Administrativo, São Paulo, RT, 2a edição, 2008, Pág.
131.
3 MELLO, Celso Antonio Bandeira de, Curso de Direito Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2003, 17a
edição, Pág. 463
4 FERRAZ, Sergio, e Adilson Abreu Dallari, Processo Administrativo, São Paulo, Malheiros, 2a edição, Pág.
109.
Fl. 1856
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
14
Ademais, referida juntada está em perfeita sintonia com o princípio da cooperação,
capitulado no art. 6o do CPC/2015, o qual se aplica subsidiariamente no processo
administrativo tributário. (CARF – Processo 19515.720184/2012-06; Recurso voluntário;
Data da sessão: 22 de março de 2018; Relator: Diego Diniz Ribeiro; acórdão no:
3402005.033).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano calendário: 2004
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
(CSRF – Processo no 14098.000308/2009-74; Recurso Especial; Data da sessão: 06 de
abril de 2017; Relator Gerson Macedo Guerra; no do acórdão: 9101002.781 – 1a turma).

PROVAS. RECURSO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. SEM
INOVAÇÃO E DENTRO DO PRAZO LEGAL.
Da interpretação sistêmica da legislação relativa ao contencioso administrativo tributário,
art. 5o, inciso LV da Lei Maior, art. 2o da Lei no 9.784, de 1999, que regula o processo
administrativo federal, e arts. 15 e 16 do PAF, evidencia-se que não há óbice para
apresentação de provas em sede de recurso voluntário, desde que sejam documentos
probatórios que estejam no contexto da discussão de matéria em litígio, sem trazer
inovação, e dentro do prazo temporal de trinta dias a contar da data da ciência da decisão
recorrida. (íntegra juntada aos autos). (CSRF – Processo no 16327.001227/2005-42;
Recurso Especial; Data da sessão: 8 de agosto de 2017; Relatora: Adriana Gomes Rêgo;
no acórdão: 9101003.003).

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. (...) tendo o contribuinte
apresentado os documentos comprobatórios no voluntário, razoável se admitir a juntada e
a realização do seu exame, pois seria por demais gravoso e contrário ao princípio da
verdade material a manutenção da glosa de deduções sem a análise das provas constantes
nos autos. Além disso, esta é a última instância administrativa para derradeiro
reconhecimento, e não sendo atendido, o contribuinte não hesitará em buscar a tutela do
seu direito no Poder Judiciário, o que exigiria do Fisco enfrentar a mesma situação, com
as provas apresentadas em juízo. (CARF – Processo no 11080.724714/2015-75; Recurso
Voluntário; Data da Sessão: 22/09/2016; Relator: Daniel Melo Mendes Bezerra; No
Acórdão: 2201-003.357)

DOCUMENTAÇÃO
JUNTADA
APÓS
DILIGÊNCIA.
ADMISSIBILIDADE.
POSSIBILIDADE. (...) em razão do Princípio da Verdade Material, deve-se analisar os
documentos apresentados pelo Contribuinte após a impugnação, uma vez que tal
documentação visa reforçar seu direito em face da argumentação apresentada pelo
julgador a quo. (CARF – Processo n 10850.001408/2003-01; Recurso Voluntario; Data da
Sessão: 05/07/2016; Relator: João Carlos De Figueiredo Neto; No Acórdão: 1201-
001.447)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados os documentos juntados
aos autos depois da impugnação e antes da decisão de 2a instância. No processo
administrativo predomina o princípio da verdade material, no sentido de buscar e
descobrir se realmente ocorreu ou não o fato gerador em sua real expressão econômica.
Fl. 1857
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
15
(CARF – Processo no 10530.002607/2007-74; Recurso Voluntário; Data da Sessão:
02/12/2014; Relator: Fabio Brun Goldschmidt; No Acórdão: 2202-002.884)

JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. Devem ser apreciados todos os documentos
legitimamente juntados aos autos, mesmo depois da impugnação e antes do julgamento do
recurso, em atenção ao princípio da verdade material que predomina no processo
administrativo, no sentido de buscar e descobrir se realmente ocorreu ou não o fato
gerador do imposto em sua real expressão econômica. (CARF – Processo no
13637.000346/2006-77; Recurso Voluntário; Data da Sessão: 02/12/2014; Relator:
Eduardo De Souza Leão; No Acórdão: 2101-002.638)
Logo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos elementos de
provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o desfecho da lide,
ainda que as apresente após sua Impugnação, não deve estas provas ser desconsideradas pelo
julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a juntada.
Por outro lado, as provas juntadas também podem ser admitidas por outro
fundamento, qual seja, em razão da exceção prevista na alínea “c”, do §4o, do artigo 16, do Decreto
no 70.235/72. É que é inegável que a juntada destes documentos é resultado da dialética processual,
e decorre das alegações tecidas pela Delegacia de Julgamento, que manteve a autuação relacionada
às perdas de crédito, por entender que os documentos apresentados não demonstravam: (i) qual era
o valor mensal despesado contabilmente; e (ii) apesar de indicarem as datas de vencimento de cada
perda, não era possível identificar em que mês cada uma delas foi baixada. Veja-se:
“Assim, resta esclarecido o método de contabilização. A dificuldade permanece na
comprovação das operações e, por consequência, na dedutibilidade das perdas.
Explico.
O contribuinte havia indicado, em um primeiro momento, que as despesas
haviam sido reconhecidas todas em dezembro, ocasionando o lançamento
concentrado naquele mês. Agora, na impugnação, informa que as despesas se
distribuem conforme a tabela acima.
Os arquivos não pagináveis juntados à impugnação, anexados às fls. 959 e
960(Doc_Comprobatórios02
e
Doc_Comprobatórios03),
são
os
mesmos
apresentados antes da autuação, às fls. 705 e 706. Como dito anteriormente,
apontam créditos vencidos desde 06/01/2016 até 03/07/2017 (informam a data
de vencimento), mas não indicam a data em que teriam sido baixados como
perdas.
O arquivo Doc_Comprobatórios02 contém planilha na qual estão listadas perdas
que somam R$ 116.666.196,88, correspondendo às perdas registradas na conta
8183030026. O arquivo Doc_Comprobatórios03 contém planilha na qual estão
listadas perdas que somam R$ 32.865.803,85, correspondendo às perdas
registradas na conta 8183030027.
No entanto, não há informações que permitam correlacionar qualquer das duas
planilhas com a tabela acima, determinando quais perdas teriam sido
reconhecidas em cada mês.
Fl. 1858
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
16
Ora, se a condição para dedutibilidade como perda é o crédito estar vencido há
mais de seis meses, é necessário que se possa correlacionar a data de vencimento
de cada crédito à data de reconhecimento da despesa. Isso não é possível, para as
perdas em questão, com base na documentação apresentada.
Em outras palavras, se é verdade que as perdas foram deduzidas ao longo de
todos os meses do ano, então é necessária documentação que comprove que a
despesa reconhecida em 31 de janeiro, por exemplo, corresponde a perdas que já
cumpriam as condições de dedutibilidade naquela data”.
Logo, por ambos os fundamentos, os documentos juntados devem ser admitidos e
apreciados.
Da Conversão do Julgamento em Diligência
Como relatado, uma das infrações apontadas foi a de Adições Não Computadas na
Apuração do Lucro Real, com fato gerador em 31/07/2017 e base de cálculo de R$ 149.532.000,73
(fl. 720). No auto de CSLL, corresponde à infração Despesas não Dedutíveis (fl. 728).
Essa infração foi mantida pela DRJ, por falta de provas, o que motivou, como visto
antes, a juntada de documentos por parte do contribuinte.
Assim, foram juntadas aos autos planilhas analíticas das Contas de Resultado
8183030026 e 8183030027, as quais indicam a data de vencimento de cada crédito e sua respectiva
baixa na contabilidade (arq. não pagináveis juntados ao recurso).
De acordo com o Contribuinte, as referidas planilhas são corroboradas com o
balancete diário por conta (doc. 02 juntado ao recurso), extraído diretamente da ECD, o qual
demonstra que o saldo final despesado em cada mês (obtido da diferença entre o saldo final e o
saldo inicial), corresponde com aos valores cotejados nas planilhas e apresentado pelo Recorrente
em sua impugnação, como também o mesmo valor pode ser encontrado na comparação das
Composições do Lucro líquido, o qual demonstra, em sua ótica, que o valor despesado nas contas
8183030026 e 8183030027 foi reconhecido mensalmente, sendo que em cada mês é apresentado o
saldo acumulado da despesa até aquele período, sendo refletido no lucro de partida para apuração
das estimativas.
Em tese, os documentos apresentados, somados àqueles já existentes nos autos,
potencialmente demonstram inexistir divergência contábil por parte do procedimento adotado pelo
Recorrente, defluindo-se daí que o valor de R$ 149.532.000,73 possa mesmo figurar como perda
legítima na apuração do IRPJ e CSLL no período.
Sendo assim, voto pela conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade
de Origem:
i)
Analise a documentação juntada em sede de Impugnação e Recurso, para fins
de verificar se foram atendidos os requisitos do art. 9o c/c art. 10, da Lei no
9.430/96, para reconhecimento das perdas, através da demonstração analítica
da data de vencimento de cada crédito e respectiva data de baixa na
contabilidade, bem como se o despesamento foi efetuado mensalmente e não
concentrado no mês de dezembro/2017;
ii)
Informar se as planilhas analíticas das Contas de Resultado 8183030026 e
8183030027, que indicam a data de vencimento de cada crédito e sua
respectiva baixa na contabilidade (arq. não paginável01 e arq. não
paginável02) guardam correspondência com o balancete diário por conta (e-
Fl. 1859
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.278 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720690/2022-98
17
fls. 1627 e ss), trazendo ainda considerações a respeito da demonstração de
que o saldo final despesado em cada mês (obtido da diferença entre o saldo
final e o saldo inicial), corresponde com aos valores cotejados nas planilhas
apresentadas;
iii)
Em sua análise, informar se restou demonstrado que o valor despesado nas
contas 8183030026 e 8183030027 foi reconhecido mensalmente, e que em
cada mês é apresentado o saldo acumulado da despesa até aquele período,
refletindo-se no lucro de partida para apuração das estimativas;
iv)
E, ao final, concluir se existe ou não divergência contábil por parte do
procedimento adotado pela Recorrente, e se o valor de R$ 149.532.000,73
figura como perda legítima na apuração do IRPJ e CSLL do período
justificando sua conclusão.
v)
Após, deverá a autoridade fiscal elaborar relatório conclusivo das
verificações efetuadas, cientificando o Contribuinte para se manifestar nos
autos sobre suas conclusões, no prazo de 30 dias, em conformidade com o
parágrafo único, art. 35, do Decreto 7.574/2011.
Na sequência, o processo deverá retornar ao CARF para prosseguimento do
julgamento, sendo distribuído a este Conselheiro independentemente de sorteio.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1860
DF CARF MF
Original